Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724445-72.2024.8.07.0020 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUANA TRINTA VASCONCELOS AGRAVADO: MARIA MADALENA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por LUANA TRINTA VASCONCELOS contra decisão exarada sob o ID 75158155, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação interposto pela parte agravante, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. A apelação cível foi interposta em face da sentença exarada sob o ID 73513910, por meio da qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial, resolvendo, sem análise do mérito, os embargos à execução opostos pela apelante em desfavor de MARIA MADALENA DE ARAÚJO. A apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal, contudo, não acostou aos autos documentos aptos a corroborar a alegada hipossuficiência econômica. Determinada a intimação da parte recorrente para apresentar documentos para atestar a hipossuficiência financeira alegada (ID 73651743), a apelante manifestou-se no ID 74027848, apenas ratificando fazer jus à gratuidade, sem apresentar quaisquer documentos. Por essa razão, conforme a decisão de ID 74124983, restou indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Na oportunidade, determinou-se a intimação da apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Por meio da petição de ID 74242676, a apelante somente reiterou o pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de que seu indeferimento enseja cerceamento de defesa, reafirmando sua condição de hipossuficiência financeira, com base na declaração de hipossuficiência acostada. A mesma argumentação fora tecida na petição de ID 74641178, sem que o preparo recursal fosse recolhido. Frente ao não recolhimento do preparo recursal, esta Relatoria proferiu a decisão agravada (ID 75158155), pela qual o recurso de apelação não foi conhecido, ante sua manifesta inadmissibilidade, em razão da deserção. No agravo interno interposto (ID 75358050), a agravante reitera as alegações do recurso anterior, afirmando que faz jus à gratuidade de justiça. Requer a reconsideração da decisão de indeferimento da gratuidade, ao argumento de que comprovou não ter condições de arcar com as custas processuais. Invoca a violação da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal, além de vulneração à dignidade humana. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ou pela antecipação da tutela recursal, argumentando a existência de risco de dano, ante a possibilidade de “prejudicar o andamento do recurso”. Defende a existência de probabilidade do direito, com base nos “inúmeros documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira”. Com esses argumentos, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Analiso a pertinência processual da postulação de concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal ao agravo interno, antecipando que o pedido não merece conhecimento. O pedido de concessão de efeito suspensivo objetiva a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, sob o argumento genérico de “prejudicar o andamento do recurso”. A decisão agravada não conheceu do recurso de apelação interposto pela agravante, o que significa que inexiste coerência no pedido de suspensão de decisão cujo conteúdo é de natureza negativa. Ainda que o pedido seja recebido como antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de se conceder a gratuidade de justiça, não há como se conhecer do pleito. Isso porque o agravo interno é um recurso contra decisões em sede recursal proferidas pelo relator, sendo cabível contra as que indeferem pedido formulado em sede de cognição sumária.A apreciação do agravo interno é submetida ao órgão colegiado do Tribunal, na forma do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Desta maneira, não cabe a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao agravo interno. Além de não haver previsão legal, na ausência de retratação do relator, o julgamento definitivo ocorrerá pelo Colegiado.Corroborando este entendimento, seguem precedentes deste e. Tribunal de Justiça: Acórdão 1411053, 07360499520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1396805, 07279131220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mais, presentes os requisitos de admissibilidade, ADMITO PARCIALMENTE o recurso interposto. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser “(...) dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que reconheceu a deserção e, por via de consequência, não conheceu da apelação cível interposta. Como já consignado na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID 74124983), a benesse somente pode ser deferida aos que comprovarem a insuficiência de recursos. A presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Neste sentido: Acórdão 1702665, 07135918720228070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Ocorre que, não obstante a recorrente afirme não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, bem como faça referência à existência de “inúmeros documentos comprobatórios”, o fato é que, com exceção da declaração de hipossuficiência de ID 73513901 – Pág. 2, a agravante não juntou aos autos quaisquer documentos para fins de comprovação da hipossuficiência. Não demonstrada a situação de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica e da pessoa física, por meio de documentação atualizada, o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida acertada. A esse respeito, cita-se o seguinte julgado: Acórdão 1822334, 07488151520238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no PJe: 6/3/2024. Ademais, a gratuidade requerida no âmbito recursal configura questão preliminar de admissibilidade do recurso, de apreciação exclusiva do relator, conforme dispõe o artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil. Isso porque a ausência de preparo impede o recebimento da apelação, sendo o exame do pedido de gratuidade condição necessária para o prosseguimento regular do recurso. Assim, verifica-se que esta Relatoria observou estritamente o regramento legal, ao indeferir o pedido de gratuidade recursal e fixar prazo para recolhimento do preparo, sendo inviável o recebimento da apelação e a análise de seu mérito sem o cumprimento desse requisito de admissibilidade. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de retratação. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025 às 14:59:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora